Tribunal: TJES
Processo: 5013360-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013360-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: RENI DIAS CUNHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EC 113/2021. DESCONTOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Devida a correção dos cálculos apresentados, pois partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.

II - O Município faz incidente o Imposto de Renda, sobre o montante final dos valores, em detrimento de seu desconto mês a mês, sobre cada parcela devida e segundo as faixas de renda e percentuais de alíquota vigentes à época em que devida cada uma das prestações, o que fora muito claramente ressalvado pelo Juízo a quo.

III - Igualmente, a contribuição previdenciária, há de incidir ao tempo do efetivo pagamento, retenção que se impõe à Administração Municipal, segundo a Lei vigente ao tempo de cada parcela devida, não sendo dado ao Juízo fazê-lo.

IV - A desconformidade sobre o valor os honorários (R$ 11,00 – onze reais) se deve ao fato de que os termos iniciais dos cálculos das partes se mostram distintos, devendo se fazer incidente a data do arbitramento em sentença, como disposto na decisão recorrida.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013360-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: RENI DIAS CUNHA

JUIZ DE DIREITO: DR.
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
em face de decisão proferira em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, que restou rejeitada, admitindo-se os cálculos acostados pela Exequente
RENI DIAS CUNHA.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante a existência de excesso de execução, dizendo incidentes descontos legais obrigatórios, como imposto de renda e contribuição previdenciária, além de erro na fixação dos índices de atualização do débito, em desrespeito à EC 113/2021. Por fim aduz que restam apurados em equívoco o valor dos honorários advocatícios.

Ausentes as contrarrazões.

Com visto, a pretensão recursal volta-se aos termos do cálculo do débito exequendo, impugnados pelo Município, impugnação esta rejeitada pela decisão recorrida.

Tal com afirmei em minha manifestação inicial nos autos, no que toca o índice incidente para atualização do débito, há pertinência nas razões do Agravante, à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ora, até mesmo diante da natureza pública da matéria, já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assevera tratar-se de tema que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, está a me parecer que a decisão recorrida comporta reparo para ver-se conciliada ao disposto na Emenda Constitucional 113/2021.

Como restou definido em trato Constitucional, os valores vertidos nas lide que envolvam da Fazenda Pública deverão ser atualizados pela Taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Diz a Emenda 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez,
até o efetivo pagamento
, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Impõe-se, assim, a correção do erro imposto, para que fique certo que a partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE MODIFICA OS CRITÉRIOS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC PREVISTA NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

1)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2)
No caso, a sentença transitou livremente em julgado, isto é, sem nenhum recurso do executado, de forma que os índices estabelecidos pelo juízo
a quo
para incidirem na correção monetária e juros de mora do valor da condenação não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença, até porque foram definidos com base nos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905) a respeito da matéria, os quais sistematizaram os indexadores aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, a depender da natureza da citada condenação.

3)
Como a fase de cumprimento de sentença se prolongou no tempo, o cálculo do valor da condenação deverá observar que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o crédito cobrado do município agravado deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic (art. 3º), a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

4)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º.

5)
A adoção da Taxa Selic em período anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em detrimento dos critérios de correção monetária e de juros moratórios do débito exequendo definidos na sentença transitada em julgado, revela-se ilegal, principalmente diante do silêncio da referida emenda acerca da retroatividade da utilização da Selic.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(Data: 13/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004526-23.2023.8.08.0000, Rel. Desª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

Sobre a incidência dos descontos legais obrigatórios, quais sejam, o imposto de renda e a contribuição previdenciária, sua necessidade se faz imperiosa por força de lei, não sendo uma faculdade do devedor, no caso o Município.

Contudo a decisão recorrida não destoa dessa realidade, mas apenas não toma como correto os termos e modos pretendidos pela Municipalidade para efeito de fazer incidentes tais descontos legais, o que se adequado, frise-se.

Vejamos.

Sobre o Imposto de Renda, o Município o faz incidente no montante final dos valores, em detrimento de seu desconto mês a mês, sobre cada parcela devida e segundo as faixas de renda e percentuais de alíquota vigentes à época e que devida cada uma das prestações, o que fora muito claramente ressalvado pelo Juízo
a quo
.

Sobre a contribuição previdenciária, igualmente, os descontos hão de incidir ao tempo do efetivo pagamento, retenção que se impõe à Administração Municipal, segundo a Lei vigente ao tempo de cada parcela devida, não sendo dado ao Juízo fazê-lo.

Por fim, sobre a alegada diferença de valores dos honorários advocatícios, que gira entorno de apenas R$ 11,00 (onze reais), comungo do entendimento do Juízo
a quo
ao pontuar que a desconformidade suscitada pelo Município se deve ao fato de que os termos iniciais dos cálculos se mostram distintos, devendo se fazer incidente a data do arbitramento em sentença, como disposto na decisão recorrida.

Assim, sopesando os argumentos tecidos pelo Agravante,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

para
adequar os cálculos do montante devido à Agrava
da
, no sentido de que,
a
partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021,

a
atualização dos valores firmados deve se dar
exclusivamente
pela taxa SELIC,
mantidos o
s termos da sentença
até esta data.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para

adequar os cálculos do montante devido à Agrava
da
, no sentido de que,
a
partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021,

a
atualização dos valores firmados deve se dar
exclusivamente
pela taxa SELIC,
mantidos o
s termos da sentença
até esta data.